Tribunal: TJSP
Processo: 2248333-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão em relação ao pedido subsidiário de redução da multa por litigância temerária aplicada – Omissão extirpada – No mais, ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão em relação ao pedido subsidiário de redução da multa por litigância temerária aplicada – Omissão extirpada – No mais, ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248333-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO FIBRA S/A, é embargado ADEMIR PINESSO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos, sem modificação
do resultado, por maioria de votos, vencido parcialmente o 2o julgador que acolhia na
íntegra e declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42698
EDEC. No: 2248333-04.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo (14a V. Cível Central)
EMBGTE.: Banco Fibra S.A. (Exqte.-Agvte.)
EMBGDO.: Ademir Pinesso (Exctdo.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão do v.
acórdão em relação ao pedido subsidiário de redução da multa
por litigância temerária aplicada
Omissão extirpada
No
mais, ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a
III,
do
CPC

Questões
pertinentes
já
dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
acolhidos em parte, sem modificação do resultado – Maioria de
votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Fibra S. A. (exequente-agravante) ao v. acórdão de fls. 207/210
dos autos digitais em apenso, que negou provimento ao agravo de
instrumento, por maioria de votos, por ele manejado contra r. decisão
de fls. 712 dos autos originários que, em execução por título
extrajudicial (cédula de crédito bancário repasse de recursos externos
em moeda estrangeira no 0297214 de 02.12.2014, no valor de
US$3.623.753,12, fls. 21/40 dos autos originários) movida em face de
Ademir Pinesso (executado-agravado), ora embargado, considerando ser
incontroverso o fato de que ao agravo no 2264844-14.2018.8.26.0000
foi concedido o efeito suspensivo, o que torna necessária a certidão do
trânsito em julgado da decisão para que ocorra o prosseguimento do
feito, condenou o exequente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
atualizado da execução, por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, I e 81 do CPC.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o MM. Juízo
a quo reconsiderou sua decisão e ordenou o prosseguimento da
execução, três dias antes do julgamento do agravo, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado (2) não agiu de má-fé e (3) a multa comporta redução (fls.
1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados (omissões).
O embargado foi intimado e apresentou resposta (fls.
10/14).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Acolhe-se em parte o repto integrativo, sem efeito
modificativo, ante a manifesta omissão do v. acordão embargado quanto
ao pedido subsidiário de redução da multa imposta por litigância de má-
fé.
Isto porque, ao que se extrai das razões recursais do
embargante (fls. 1/22), além do pedido de revogação da multa por
litigância temerária aplicada, houve pleito subsidiário de redução.
A despeito disso, a C. Câmara Julgadora não se
pronunciou a respeito, ensejando a omissão suscitada.
Dispõe o artigo 81 do CPC que, “de ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.”
Assim, embora se reconheça elevado o valor da
causa (R$8.872.693,62, em 19.01.2016, fls. 89) é certo, porém, que a
multa foi fixada no patamar mínimo (1%), sendo de rigor a manutenção,
considerando o perfil econômico do embargante, instituição financeira
de grande porte e as consequências deletérias do seu comportamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraindo para si o enquadramento nas condutas descritas no artigo 80,
I e V, do CPC e a imposição da penalidade respectiva.
4. No mais, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 207/210 dos autos apensados), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Ademais, ao reverso do que afirma o embargante,
não houve reconsideração da decisão que lhe impôs a multa por
litigância temerária, porquanto o fato de ter sido ordenado o
prosseguimento do feito pelo MM. Juízo a quo (fls. 5/6) não tem o
condão de eximir o embargante dos atos por ele anteriormente
praticados, que deram ensejo ao reconhecimento da prática de
litigância de má-fé.
Enfim, as questões suscitadas pelo embargante, ao
invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
5. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto, sem alteração do resultado do r.
decisum, acolhem-se em parte os embargos apenas para extirpar a
omissão arguida e reconhecida, nos termos do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45867
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco Fibra S/A
Embargado: ADEMIR PINESSO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data máxima vênia, recebo os embargos de
declaração, em caráter infringente, nos termos de minha anterior
declaração de voto divergente de fls. 211-212 dos autos do agravo
de instrumento, para o efeito de dar provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para afastar a aplicação da pena por
litigância de má-fé.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
114C6637
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
145531F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248333-04.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.